Tribunal: TJPA
Processo: 0833189-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833189-12.2018.8.14.0301

APELANTE: PEDRO ROBERTO GONCALVES MARCELINO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0833189-12.2018.8.14.0301

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:
PEDRO ROBERTO GONÇALVES MARCELINO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA EM CONTRATO IMPUGNADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC –

DESCONTOS INDEVIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Instituição financeira requerida/apelante que não conseguiu demonstrar que o contrato de empréstimo representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores no seu contra cheque.

2 – C
ontrato juntado pelo banco apelante para efeito de demonstração da regularidade do ajuste,
cuja autenticidade da assinatura foi impugnada pela parte autora (ID.
8504459
), oportunidade em que fora deferido pelo juízo primevo, a realização de perícia grafotécnica nos documentos (ID.
8504489
), que, entretanto, restou frustrada em razão da inercia da instituição financeira em colacionar aos autos a via original do contrato (ID.
8504499
), inviabilizando assim a efetuação da perícia.

3 – Hipótese em que a inviabilização da perícia técnica decorrente da inercia da instituição financeira, culmina com a ausência de satisfação por essa, do ônus de comprovar a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

4 – Revelam
-se indevidos os descontos efetuados no contra cheque do autor, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir os danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

5 – O
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhados pela jurisprudência pátria em casos similares, não havendo que se falar em minoração do valor.

6 – A incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
(STJ -
EAREsp 676.608/RS)
.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desp
rovido
mantendo na integra a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 12 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0833189-12.2018.8.14.0301

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:
PEDRO ROBERTO GONÇALVES MARCELINO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada contra si por
PEDRO ROBERTO GONÇALVES MARCELINO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
8504431
), narrou o autor/apelado que teria sido realizado empréstimo em seu nome sem sua autorização, junto a instituição financeira requerida, que estaria ensejando descontos indevidos em seu contra cheque, no importe de
R$ 563,73 (quinhentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos)
.

Afirmou que não teria solicitado o referido empréstimo, que não sabia de sua existência, sendo, portanto, indevido o desconto em seu contra cheque, o que estaria impossibilitando o mesmo de pagar suas contas.

Pleiteou assim, pela concessão da gratuidade de justiça; pela inversão do ônus da prova, pela concessão de tutela de urgência e, em decisão definitiva pela declaração de inexistência do débito; pela restituição dos valores descontados e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seus pleitos.

O feito foi originariamente distribuído ao J
uízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém.

Em sua peça de defesa (ID.
8504446
), a instituição financeira alega a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos realizados; defendendo o indeferimento da tutela de urgência e a improcedência da exordial.

O J
uízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível da Capital, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor (ID. 8504458).

Em petição de ID. 8504459, requisitou o autor a realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pelo banco e, por decorrência, o encaminhamento do feito à justiça comum.

O processo foi redistribuído ao Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Em despacho de ID. 8504461, foi deferido o pedido de justiça gratuita e inversão do ônus da prova e designando audiência de conciliação.

Em reexame do pedido liminar (ID.
8504463
), foi deferida a tutela de urgência para determinar que
o banco requerido se abstivesse de efetuar desconto no contra cheque do autor.

No ID. 8504489, determinou o juízo de piso que a instituição financeira depositasse na respectiva Secretaria, o original do contrato para efeito de realização de prova pericial na assinatura presente no ajuste.

No ID. 8504499, foi certificado que o banco requerido não deu cumprimento a determinação do juízo.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do negócio; condenar a instituição financeira requerida a restituição em dobro dos valores descontados; bem assim ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
8504503
).

Alega ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Arrazoa que a assinatura aposta no contrato colacionado aos autos seria semelhante a existente no documento de identificação do autor/apelado; bem assim que teria sido comprovada a disponibilização do valor do emprestimo.

Aduz inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ora apelante, a ensejar sua responsabilização civil, ou lesão extrapatrimonial da apelada a configurar o dever de indenizar.

Argumenta ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração.

Sustenta, ainda, que mesmo que se considere indevidos os descontos efetuados, inexistiria má-fé da instituição financeira a ensejar a restituição em dobro dos valores descontados.

Pleiteia, assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais e determinada a restituição de forma simples dos valores descontados.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
8504510).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação da regularidade do negócio jurídico; a impossibilidade de restituição em dobro; a inocorrência de dano extrapatrimonial; bem assim a minoração do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com a apelada, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados; que a assinatura aposta no contrato colacionado aos autos seria semelhante a existente no documento de identificação do autor/apelado; bem assim que teria sido comprovada a disponibilização do valor do empréstimo; inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ora apelante, a ensejar sua responsabilização civil, ou lesão extrapatrimonial da apelada a configurar o dever de indenizar; ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração; bem como que mesmo que se considere indevidos os descontos efetuados, inexistiria má-fé da instituição financeira a ensejar a restituição em dobro dos valores descontados.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pelo autor/apelado cópia de contra cheque onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
8504434
), recairia a instituição financeira requerida/apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que a instituição financeira juntou nos autos, contrato relativo a contratação do empréstimo (ID.
8504448
), cuja autenticidade da assinatura foi impugnada pela parte autora (ID.
8504459
), oportunidade em que fora deferido pelo juízo primevo, a realização de perícia grafotécnica nos documentos (ID.
8504489
),
com escopo de elucidar a questão.

Ocorre que o aludido estudo grafotécnico não pode ser realizado na origem, em razão da inercia da instituição financeira em colacionar aos autos a via original do contrato (ID.
8504499
), inviabilizando assim a efetuação da perícia.

Desse modo, tem-se que sendo múnus do banco requerido/apelante demonstrar a autenticidade do contrato, a inviabilização da perícia técnica decorrente da inercia da instituição financeira, culmina com a ausência de satisfação por essa, do ônus de comprovar a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DE DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO SOLICITAÇÃO. ASSINATURA FALSIFICADA. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA PELA INÉRCIA DO BANCO RÉU. PERDAS E DANOS CONFIGURADOS
.
O banco réu trouxe aos autos: (i) Planilha de Proposta nº 819585941, com autorização de desconto em folha - sem assinatura do autor (fls. 51/52) e (ii) Proposta de Adesão com a suposta assinatura do autor (fls. 53/54). Alegou que o autor realizou saques autorizados, utilizando-se dos benefícios do cartão de crédito. Cabia ao banco requerido comprovar a contratação da alegada reserva de margem consignável para cartão de crédito, autorizando os débitos no benefício previdenciário. Porém, a instituição financeira não juntou aos autos o contrato original autorizando o desconto da reserva de margem consignável da parte autora, o que impediu a realização da perícia grafotécnica determinada.
Decisão de primeiro grau proferida nos seguintes termos: (a) reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito para utilização da reserva de margem consignável (RMC) com seu cancelamento e (b) condenação do banco réu à restituição dobrada dos valores. Recurso apenas do autor. Não conhecimento da parte da apelação que solicitava condenação dobrada por ausência de interesse recursal (verba contemplada na r. sentença). Danos morais configurados. [...]. Condenação do banco réu ao pagamento das verbas de sucumbência. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10055387820188260077 SP 1005538-78.2018.8.26.0077, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 19/07/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021). (Grifei).

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude, seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo o autor/apelado, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão ao banco apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelante responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
[...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
,
além da conduta do réu/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetuação de descontos no contra cheque do apelado, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores na remuneração do autor/apelado, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE NÃO MERECE REPARO
. (TJ-RJ - APL: 00243503420168190213, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Da Restituição em Dobro dos Valores Descontados

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, devendo o
decisum
testilhado ser mantido também nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/04/2022